Tribunal: TJMT
Processo: 1015602-02.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. JULGAMENTO COLEGIADO POSTERIOR. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou o mérito de apelação criminal, embora já houvesse decisão monocrática anterior reconhecendo a extinção da punibilidade pela morte do réu, com base em certidão de óbito constante dos autos, nos termos do art. 107, I, do Código Penal .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de decisão monocrática prévia, que declarou a extinção da punibilidade pela morte do agente, invalida o julgamento colegiado posterior, configurando erro material sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A morte do agente extingue a punibilidade, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, por sua natureza de matéria de ordem pública, o que prejudica a análise do mérito recursal.
4. A decisão monocrática que reconheceu a extinção da punibilidade, por ser anterior ao julgamento colegiado, torna inviável a apreciação posterior do mérito da apelação, pois ausente interesse jurídico superveniente para prosseguimento do recurso.
5. A submissão do processo à pauta e seu julgamento colegiado, após decisão extintiva da punibilidade, configura erro material evidenciado, sanável em embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça citado no voto.
6. O erro material deve ser corrigido para que prevaleça a decisão monocrática que extinguiu a punibilidade, com a consequente anulação do acórdão posteriormente proferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A morte do agente extingue a punibilidade e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, prejudicando a análise do mérito recursal.
2. A existência de decisão monocrática anterior reconhecendo a extinção da punibilidade torna inválido o julgamento colegiado posterior, por configurar erro material sanável em embargos de declaração.
3. O acórdão proferido após decisão extintiva da punibilidade deve ser tornado sem efeito, prevalecendo o decisum que reconheceu a causa extintiva prevista no art. 107, I, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, I; CPP, art. 619; CPC, art. 932, III; RITJMT, art. 51, I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015602-02.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (EMBARGANTE), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GILBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 886.536.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARINDO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 487.016.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.953.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA THOMYRES DA COSTA MARQUES - CPF: 049.008.541-58 (VÍTIMA), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (TESTEMUNHA), LUCIANA AMORIM DE CARVALHO - CPF: 545.219.711-72 (TESTEMUNHA), GUILHERME CESAR PEREIRA SANTANA SILVA - CPF: 057.387.831-58 (TESTEMUNHA), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE. JULGAMENTO COLEGIADO POSTERIOR. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou o mérito de apelação criminal, embora já houvesse decisão monocrática anterior reconhecendo a extinção da punibilidade pela morte do réu, com base em certidão de óbito constante dos autos, nos termos do art. 107, I, do Código Penal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de decisão monocrática prévia, que declarou a extinção da punibilidade pela morte do agente, invalida o julgamento colegiado posterior, configurando erro material sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A morte do agente extingue a punibilidade, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, por sua natureza de matéria de ordem pública, o que prejudica a análise do mérito recursal.

4.

A decisão monocrática que reconheceu a extinção da punibilidade, por ser anterior ao julgamento colegiado, torna inviável a apreciação posterior do mérito da apelação, pois ausente interesse jurídico superveniente para prosseguimento do recurso.

5.

A submissão do processo à pauta e seu julgamento colegiado, após decisão extintiva da punibilidade, configura erro material evidenciado, sanável em embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça citado no voto.

6.

O erro material deve ser corrigido para que prevaleça a decisão monocrática que extinguiu a punibilidade, com a consequente anulação do acórdão posteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A morte do agente extingue a punibilidade e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, prejudicando a análise do mérito recursal.

2.

A existência de decisão monocrática anterior reconhecendo a extinção da punibilidade torna inválido o julgamento colegiado posterior, por configurar erro material sanável em embargos de declaração.

3.

O acórdão proferido após decisão extintiva da punibilidade deve ser tornado sem efeito, prevalecendo o decisum que reconheceu a causa extintiva prevista no art. 107, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, I; CPP, art. 619; CPC, art. 932, III; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por RODOLFO COSTA MARQUES, advogado, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 1015602-02.2023.8.11.0042, interposta por
ROBERTO COSTA MARQUES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

O acórdão embargado (ID 329327889) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, mantendo sua condenação pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, com pena fixada em 1 ano de reclusão em regime aberto. Na ocasião, o colegiado rejeitou as teses defensivas de absolvição por legítima defesa, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e isenção do pagamento das custas processuais.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, fixando-lhe pena de 1 ano de reclusão em regime aberto. O recurso defensivo postulou a absolvição com fundamento na legítima defesa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) verificar se a confissão espontânea deve implicar redução da pena; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) analisar o pedido de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. No caso, a reação do réu — golpe com cabo de vassoura que causou traumatismo craniano e internação da vítima — revelou-se desproporcional e injustificável, afastando a excludente.

4. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e confissão judicial do réu, harmonizando-se o conjunto probatório.

5. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

6. A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida e aplicada na sentença, não havendo interesse recursal, visto que a pena foi fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

7. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência contra mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

8. A isenção de custas processuais não é admitida na sentença penal condenatória, conforme art. 804 do CPP, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade na execução penal, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legítima defesa não se configura quando a reação é desproporcional à suposta agressão verbal, resultando em lesões graves.

2. A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de violência doméstica contra mulher.

4. A condenação em custas processuais é obrigatória, cabendo ao juízo da execução eventual suspensão de sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, arts. 25, 44, I, e 129, § 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 588; STJ, Súmula 231; TJMT, N.U 1002199-39.2023.8.11.0050, Quarta Câmara Criminal, j. 17.09.2024; TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024.”

Nos embargos de declaração (ID 330475361), o embargante sustenta que o acórdão merece ser totalmente reformado para declarar a extinção da punibilidade pela morte do acusado. Argumenta que tal situação já havia sido decidida pelo próprio Relator, conforme decisão monocrática anexada no ID 327681386, na qual foi reconhecida a extinção da punibilidade do réu em razão de seu falecimento ocorrido em 13/10/2025, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal.

Alega o embargante que o processo já havia sido devidamente julgado pela decisão monocrática que extinguiu a punibilidade, mas que, por erro, não foi retirado da pauta de julgamento, o que motivou o que denomina de “tumulto processual”.

Requer, assim, seja cumprida a decisão que extinguiu a punibilidade do acusado, diante da comprovação do óbito, com o desentranhamento do acórdão anexado no ID 329327889, uma vez que o processo já havia sido julgado em data anterior e contra tal decisão não houve recurso. Subsidiariamente, requer a reforma integral do acórdão.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de erro material no acórdão, uma vez que o processo já havia sido julgado por decisão monocrática anterior que reconheceu a extinção da punibilidade do réu em razão de seu falecimento.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronunciar-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

No caso em exame, verifico que
assiste razão ao embargante
. Com efeito, analisando detidamente os autos, constato que, antes do julgamento colegiado da apelação criminal, foi proferida decisão monocrática pelo (ID 327681386), datada anteriormente ao acórdão embargado, na qual foi reconhecida a extinção da punibilidade do réu ROBERTO COSTA MARQUES, em razão de seu falecimento ocorrido em 13/10/2025, conforme certidão de óbito acostada aos autos sob o ID 325658384.

Na referida decisão monocrática, proferi o seguinte:

“
Com efeito, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, 'extingue-se a punibilidade pela morte do agente'. Trata-se de matéria de ordem pública, cuja declaração de ofício impõe-se diante da comprovação do óbito, o que obsta a continuidade da persecução penal, inclusive em sede recursal, diante da ausência superveniente de interesse jurídico
.

(...)

No caso concreto, ante o
óbito do apelante
, resta
prejudicada
a análise do apelo interposto, razão pela qual
se impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade
, com o consequente arquivamento do recurso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de ROBERTO COSTA MARQUES
, em razão de seu falecimento, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso de Apelação
, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 51, I-B, do RITJMT.”

Ocorre que, não obstante a prolação da decisão monocrática extintiva da punibilidade, o processo não foi retirado de pauta e julgado pelo colegiado, resultando no acórdão ora embargado (ID 329327889), que analisou o mérito da apelação criminal e negou-lhe provimento.

Evidencia-se, portanto, a
ocorrência de erro material no julgamento do feito
, uma vez que, tendo sido proferida decisão monocrática anterior reconhecendo a extinção da punibilidade do réu em razão de seu falecimento, não poderia o processo ter sido posteriormente submetido a julgamento colegiado para análise do mérito recursal.

É importante destacar que “
o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado
” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/02/2022).

No presente caso, o erro material é evidente e consiste na submissão do processo a julgamento colegiado após já ter sido proferida decisão monocrática extintiva da punibilidade, em razão da morte do réu, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

Ademais, a morte do agente é causa de extinção da punibilidade que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, a doutrina majoritária e a jurisprudência dos tribunais superiores convergem no entendimento de que o falecimento do réu, ainda que posterior à sentença condenatória, mas anterior ao trânsito em julgado, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, o que prejudica a análise do mérito recursal.

Portanto, tendo em vista a comprovação do óbito do réu ROBERTO COSTA MARQUES, ocorrido em 13/10/2025, conforme certidão acostada aos autos, e considerando a decisão monocrática anteriormente proferida que já havia reconhecido a extinção da punibilidade, deve prevalecer esta decisão, tornando-se sem efeito o acórdão posteriormente proferido.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para reconhecer o erro material apontado e, por conseguinte, tornar sem efeito o acórdão embargado (ID 329327889), prevalecendo a decisão monocrática anterior (ID 327681386) que reconheceu a extinção da punibilidade de ROBERTO COSTA MARQUES, em razão de seu falecimento, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, julgando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025